Tribunal: TJPA
Processo: 0001324-47.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001324-47.2020.8.14.0070

APELANTE: KLEBER LIMA CARDOSO, ROMULO VASCONCELOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. TESTEMUNHO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PESSOAL. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. IMPROCEDENCIA. CORRUPÇÃO ATIVA. CRIME FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Kleber Lima Cardoso e Rômulo Vasconcelos da Silva contra sentença que os condenou, respectivamente, por corrupção ativa (Art. 333 do CP) e tráfico de drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/06).

II. Questão em discussão

A defesa de Rômulo sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas por invasão de domicílio e, no mérito, pleiteia a absolvição ou desclassificação para o crime de uso pessoal, alegando que a droga não se destinava à comercialização.

A defesa de Kleber busca a absolvição por insuficiência de provas, negando o oferecimento de vantagem indevida e questionando a validade dos depoimentos policiais.

III. Razões de decidir

O tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" e "ter em depósito", é crime permanente, o que autoriza o ingresso policial sem mandado em caso de flagrante, conforme o Art. 5º, XI, da CF e o Tema 280 do STF. Além disso, houve consentimento do morador.

A materialidade e autoria estão comprovadas pela vultosa quantidade de droga (829g de maconha) e seu fracionamento (35 porções individuais, um tablete e cinco porções médias), elementos incompatíveis com o uso exclusivo.

O depoimento dos policiais goza de fé pública e é suficiente para o decreto condenatório.

Trata-se de crime formal, que se consuma com o simples oferecimento da vantagem indevida, sendo irrelevante se o funcionário aceita ou se o valor é vultoso. Os testemunhos uníssonos dos agentes confirmam a oferta feita por Kleber.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal decidiu pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes:
Art. 333 do Código Penal; Arts. 28 e 33 da Lei nº 11.343/2006; Art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal; Art. 156 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no AREsp 2304920/SP; TJPA, Apelação Criminal nº 0000946-37.2018.8.14.0046; TJPA, Apelação Criminal nº 00032352920198140006.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO – JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA

COMARCA DE ABAETETUBA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001324-47.2020.8.14.0070

APELANTE: KLEBER LIMA CARDOSO

ADVOGADO: ANGELO JOSÉ LOBATO RODRIGUES, OAB/PA 6.908

APELANTE: RÔMULO VASCONCELOS DA SILVA

ADVOGADA: ANA CARLA CUNHA DA CUNHA, OAB/PA 7.485

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pela defesa de
KLEBER LIMA CARDOSO E RÔMULO VASCONCELOS DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
que condenou o primeiro na conduta tipificada no
art. 333,
caput,
do Código Penal
, à pena de
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e mais 50 (cinquenta) dias-multa, a ser iniciada em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, e o segundo condenado pela conduta tipificada no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser iniciada em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito.

Segundo a peça acusatória, no dia
08 de fevereiro de 2020
, por volta das 16h, uma guarnição da Polícia Militar abordou um veículo VW Gol vermelho em um posto de combustível em Abaetetuba/PA. O carro era ocupado por
Kleber Lima Cardoso
(condutor),
Rômulo Vasconcelos da Silva
,
Tiago Silva Dias
e
Udson Pereira Antunes
.

Durante a abordagem, foram encontrados valores em espécie com todos os ocupantes (totalizando mais de R$ 3.000,00) e
três porções de maconha
no interior do automóvel. A denúncia narra ainda que
Kleber teria oferecido o dinheiro aos policiais
para evitar a condução à delegacia.

Em buscas posteriores nas residências: na casa de
Udson
, encontrou-se uma porção de maconha e bicarbonato de sódio; na casa de
Rômulo
, foram localizadas
35 porções individuais, um tablete e cinco porções médias de maconha
, além de mais quantia.

O Ministério Público denunciou os quatro réus por tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06) e Kleber adicionalmente por corrupção ativa (Art. 333 do CP).

A denúncia foi recebida em
05 de outubro de 2020
.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 24/05/2022
foi realizada a oitiva de três testemunhas de acusação (dois policiais militares e um investigador civil) e o interrogatório dos réus.

O Juízo
a quo
julgou a denúncia
parcialmente procedente
condenando
Rômulo Vasconcelos da Silva
por tráfico de drogas à pena de
2 anos e 6 meses de reclusão
e 250 dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e
Kleber Lima Cardoso
por corrupção ativa à pena de
3 anos e 3 meses de reclusão
e 50 dias-multa, em regime aberto, também com substituição da pena.

Tiago Silva Dias e Udson Pereira Antunes
foram absolvidos de todas as acusações;
Kleber
foi absolvido da acusação de tráfico de drogas.

Inconformados com a condenação, os réus
Kleber Lima Cardoso
e
Rômulo Vasconcelos da Silva
interpuseram recursos de apelação. A defesa de
Kleber
alega fragilidade das provas testemunhais quanto ao suborno e pede absolvição. A defesa de
Rômulo
sustenta que a droga era para consumo pessoal e questiona a legalidade da entrada dos policiais em sua residência.

Em sede de
contrarrazões,
o Ministério Público requereu o conhecimento dos recursos e, no mérito, negado provimento aos apelos.

O
Ministério Público em 2º grau
manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
dos recursos, mantendo a sentença integralmente.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA INVASÃO DO DOMICÍLIO. DEFESA DO RECORRENTE RÔMULO VASCONCELOS DA SILVA

A defesa do recorrente
Rômulo Vasconcelos da Silva
suscita a nulidade das provas obtidas, arguindo que houve violação de domicílio por parte dos policiais militares e civis.

Sustenta que a entrada na residência teria ocorrido mediante coação psicológica, sem o devido mandado judicial, o que contaminaria todo o conjunto probatório subsequente.

Como se extrai dos autos, o crime imputado ao réu é o de
tráfico de drogas
(Art. 33 da Lei n.º 11.343/06), especificamente nas modalidades de "guardar" e "ter em depósito". É pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o tráfico de entorpecentes nessas modalidades constitui
crime permanente
, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo.

A própria
Constituição Federal
, no seu Art. 5º, inciso XI, estabelece a inviolabilidade do domicílio, mas excepciona expressamente as hipóteses de
flagrante delito
. No caso em tela, a situação de flagrância restou devidamente caracterizada antes mesmo do ingresso na residência, uma vez que a guarnição policial abordou os réus no estacionamento de um supermercado e encontrou, no interior do veículo ocupado por Rômulo, três porções de maconha.

As "fundadas razões" para o ingresso domiciliar, exigidas pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 280
(RE 603.616), ficaram demonstradas pela apreensão inicial da droga e pela informação obtida no local de que haveria mais entorpecentes na residência de Rômulo. Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial,
confirmou ter dado consentimento
para que os policiais entrassem em seu imóvel, onde foram localizadas mais 35 porções individuais, um tablete e cinco porções médias de maconha.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça reforça a legalidade da diligência:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art . 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(STF - RE: 603616 RO, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016)

Dessa forma, constatada a existência de crime permanente e o prévio estado de flagrância, além do consentimento do morador, o ingresso no domicílio foi lícito e as provas dele derivadas são plenamente válidas.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade por invasão de domicílio arguida pela defesa de Rômulo Vasconcelos da Silva.

II.

DO MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO FORMULADO PELA DEFESA DE RÔMULO VASCONCELOS DA SILVA

A defesa de
Rômulo Vasconcelos da Silva
pleiteia a absolvição do recorrente, sustentando a fragilidade do conjunto probatório para amparar a condenação pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei n.º 11.343/06). Argumenta que o réu é apenas usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal, alegando que o dolo de comercialização não teria sido comprovado.

A
materialidade
delitiva está cabalmente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo
Laudo Pericial Toxicológico Definitivo
, que confirmou a apreensão de
829 gramas de maconha
. A substância estava distribuída em 35 porções individuais, um tablete grande e cinco porções médias.

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório é robusto e convergente. Em primeiro lugar, Rômulo, em seu interrogatório, confessou que
estava "guardando" a droga
para um terceiro em troca de uma parte para seu vício.

É cediço que o crime de tráfico de drogas é de
ação múltipla ou conteúdo variado
, bastando a prática de qualquer um dos dezoito verbos do núcleo do tipo (como "guardar" ou "ter em depósito") para a sua consumação, sendo
desnecessária a prova da efetiva comercialização
.

Ademais, os Policiais Militares que efetuaram a prisão e o Investigador de Polícia Civil apresentaram depoimentos
coerentes, seguros e uníssonos
. Relataram que, após a abordagem inicial no veículo, o réu admitiu espontaneamente a existência de mais entorpecentes em sua residência. O testemunho de agentes públicos possui
fé pública
e especial valor probante quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL. NATUREZA DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE NÃO INVALIDAM O CONJUNTO PROBATÓRIO SOBRETUDO QUANDO AS DECLARAÇÕES SE HARMONIZAM EM PONTOS ESSENCIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. In casu , todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.
2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade. 3. Ainda que se considere pertinente a aparente contradição entre os relatos no que tange apenas ao local preciso onde foi localizada a substância entorpecente, deve-se ponderar que o entendimento jurisprudencial majoritário indica que as divergências em pequenos detalhes nos depoimentos não invalidam por si só o conjunto probatório quando convergem nos pontos essenciais que caracterizam a autoria e a materialidade. As pequenas contradições são naturais quando decorrido muito tempo entre a data do fato e a audiência de instrução e julgamento e diante da quantidade de fatos semelhantes, logo, não invalidam o conjunto probatório, quando os depoimentos convergem em pontos essenciais e as divergências se limitam a detalhes de menor importância.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0000946-37.2018.8.14.0046 - Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 1a Turma de Direito Penal - Julgado em 16/11/2021)

Portanto, as provas renovadas em juízo, sob o crivo do contraditório, não deixam margem para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a conduta do réu se amolda perfeitamente ao tipo penal do Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

A defesa busca, subsidiariamente a reforma da sentença para que sua conduta seja desclassificada de tráfico de drogas para o crime de posse de entorpecentes para consumo pessoal, previsto no Art. 28 da Lei n.º 11.343/06. Argumenta que o réu é viciado em maconha e que o dolo de comercialização não restou comprovado.

Para a distinção entre o crime de tráfico e o de uso pessoal, o Art. 28, § 2º, da Lei de Drogas estabelece que o julgador deve observar a
natureza e a quantidade
da substância, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação
, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente.

No caso em tela, a materialidade e as circunstâncias da apreensão são determinantes. Primeiramente, foram apreendidos com o réu
829 gramas de maconha
. Esta volumosa quantia é, por si só, incompatível com a alegação de posse para exclusivo uso próprio, transbordando o limite da razoabilidade para um consumidor.

Além do volume total, a droga estava fracionada em
35 porções individuais, um tablete grande e cinco porções médias
. O fracionamento é um forte indicativo da destinação mercantil da substância.

O apelante admitiu judicialmente que estava
"guardando"
a substância para um terceiro em troca de uma parte da droga para saciar seu próprio vício. Ora, o Art. 33 da Lei n.º 11.343/06 define o tráfico como um crime de ação múltipla, bastando a prática do verbo
"guardar"
sem autorização para a sua consumação.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a eventual condição de usuário não exclui a de traficante, sendo comum que dependentes químicos pratiquem a traficância para sustentar o próprio consumo:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11 .343/2006). MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO INDICATIVAS DA TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art . 33, caput, da Lei 11.343/06)à pena de 08 anos de reclusão e 800 dias-multa, em regime fechado. 2. A defesa pleiteia, no mérito: (a) a absolvição por insuficiência de provas de autoria; e, subsidiariamente, (b) a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da mesma lei (uso pessoal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a suficiência do acervo probatório, notadamente os depoimentos dos policiais militares, para sustentar a condenação por tráfico; e (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal, considerando as circunstâncias da apreensão e a alegação de que o réu é usuário de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Mérito – Absolvição e Desclassificação: As teses defensivas são improcedentes. A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão devidamente comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados em juízo. Tais testemunhos são dotados de fé pública e presunção de legitimidade, não havendo nos autos qualquer elemento que indique interesse em uma falsa incriminação. 5. A desclassificação para uso pessoal é inviável. As circunstâncias da apreensão — quantidade de entorpecente (330g de maconha e porções de cocaína) e a forma de acondicionamento (10 embalagens individuais) — são características da traficância. Ademais, a eventual condição de usuário não exclui a de traficante, sendo comum na jurisprudência a figura do" usuário-traficante ", que comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício. 6. Dosimetria da Pena: Inexistindo recurso da defesa quanto à dosimetria e não se verificando ilegalidade flagrante, a pena aplicada na sentença deve ser mantida em sua integralidade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts . 28 e 33; Código de Processo Penal, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 629 .670/SC; TJPA, Ap. Crim. nº 0001341-86.2016 .8.14.0082; TJPA, Ap. Crim . nº 0000161-16.2020.8.14 .0043.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00032352920198140006 30197554, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Portanto, a conduta de guardar quase um quilograma de entorpecente fracionado se amolda perfeitamente ao tipo penal do tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação para o Art. 28.

III.

MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA FORMULADO PELA DEFESA KLEBER LIMA CARDOSO

A defesa do apelante
Kleber Lima Cardoso
pleiteia a reforma da sentença para absolvê-lo do crime de corrupção ativa, sustentando a insuficiência de provas para amparar o decreto condenatório.

Argumenta que o réu negou o oferecimento de vantagem indevida, que os demais corréus não presenciaram o suposto suborno e que a quantia em posse direta de Kleber (R$ 120,00) seria ínfima para tal finalidade.

A
materialidade
e a
autoria
do delito previsto no Art. 333 do Código Penal restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão e, especialmente, pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos prestados pelos Policiais Militares João Luis Sousa Ferreira e Cleidiane de Sousa Ferreira, responsáveis pela abordagem, foram
uníssonos, claros e concisos
. Ambos confirmaram, de maneira segura, que Kleber Lima Cardoso
ofereceu aos agentes de segurança todo o valor em espécie encontrado com o grupo
(totalizando R$ 4.188,40) para que ele e os demais ocupantes do veículo fossem liberados e não conduzidos à Delegacia.

Conforme jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores, o depoimento de agentes públicos possui
fé pública
e goza de presunção de legitimidade e veracidade. No caso em tela, não há qualquer indício nos autos de que os policiais tivessem interesse pessoal em incriminar o apelante injustificadamente. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL DESPROVIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TJSP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A CONDENAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. ADESÃO À CONDUTA DO CORRÉU. CONSUMAÇÃO NO MOMENTO DO OFERECIMENTO OU DA PROMESSA DE VANTAGEM. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e ao art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 2. Na hipótese, o TJSP negou provimento à revisão criminal, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 621 do CPP, mantendo o entendimento já consignado nos autos da Apelação Criminal, de que estariam demonstradas a autoria e materialidade dos delitos imputados, bem como que o delito de corrupção ativa não se trataria de crime impossível. Nesse contexto, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3. A adesão da vontade do recorrente à conduta dos corréus faz com que este incida nas penas àqueles cominadas, consoante o art. 29 do Código Penal - CP, nada importando que a sua tarefa de trazer o dinheiro relativo à corrupção tenha se dado em momento posterior ao oferecimento da vantagem ilícita, sendo mero exaurimento da conduta. Isso porque "A materialidade do crime de corrupção ativa se perfaz no momento do oferecimento ou da promessa de vantagem, ainda que não venha a se concretizar o respectivo adimplemento que se configura como mero exaurimento da conduta" (HC n. 750.133, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 13/10/2022) . Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2304920 SP 2023/0055105-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

A corrupção ativa é um
crime formal
, consumando-se com o simples ato de
oferecer ou prometer
a vantagem indevida a funcionário público para que este retarde ou omita ato de ofício. É irrelevante se o funcionário aceita ou não a oferta, bastando a manifestação da vontade do agente.

Embora Kleber alegue possuir apenas R$ 120,00, a prova testemunhal indica que ele ofereceu o
montante total
que estava em posse de todos os ocupantes do veículo, visando a impunidade coletiva do grupo após a descoberta de entorpecentes.

A simples negativa de autoria pelo réu, isolada e desacompanhada de provas que a confirmem, não tem o condão de afastar o juízo de certeza formado pelo depoimento coerente dos policiais e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto e demonstra categoricamente a conduta do apelante para a prática da corrupção ativa, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/06/2026